Tribunal: TJES
Processo: 5009622-53.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009622-53.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: LUIZ HENRIQUE GALLI
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação movida por

LUIZ HENRIQUE GALLI
em seu desfavor e em face do
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO NAVEMAR
, deferiu a tutela de urgência pleiteada,
“para determinar que: (i) a 1ª Requerida promova a Instalação provisória da energia elétrica, no imóvel situado na Rua Quintino Bocaiúva, n.º 16 – Unidade 1004, Edifício Navemar, Centro, Vitória/ES – CEP 29.010-210; (ii) a 2ª Requerida providencie todas as diligências necessárias a convocação de Assembleia Geral, para dar conhecimento e definir providências à aprovação de eventuais obras, orçamentos e rateio de despesas necessários a instalação definitiva e regular da energia do Autor, e da coletividade designada, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) por descumprimento.”

DA PRELIMINAR DE NÃO OBSERVÂNCIA DA DIALETICIDADE

Preliminarmente, o agravado alega que a
“peça recursal
é absolutamente genérica, não atacando os fundamentos da decisão”
.

Segundo entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, pelo
“
princípio da dialeticidade, impõe-se à parte recorrente o ônus de motivar seu recurso, expondo as razões hábeis a ensejar a reforma da decisão, sendo inconsistente o recurso que não ataca concretamente os fundamentos utilizados no acórdão recorrido”
(AgInt no RMS n. 58.200/BA, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/10/2018, DJe de 28/11/2018).

De acordo com o STJ, quando
“
as razões recursais não direcionam combate à totalidade dos fundamentos do acórdão impugnado, é dever, e não faculdade do relator, negar trânsito ao recurso. Precedentes”
(AgInt nos EDcl no RMS n. 37.523/AP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 12/5/2020).

Para a Corte da Cidadania, o recurso deve
“apresentar os motivos pelos quais a parte recorrente não se conforma com o acórdão recorrido, de modo a permitir o cotejo entre os fundamentos da decisão recorrida e as razões expendidas no recurso”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.909.953/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022).

No caso, a agravante se insurge de forma adequada contra a obrigação de fazer que lhe foi imposta pela decisão agravada, defendendo a impossibilidade de ligação provisória na unidade adquirida pelo agravado, em contraposição ao que foi decidido na origem, o que, inclusive, permitiu a concessão do efeito suspensivo, e deverá ser analisado no mérito do recurso.

Assim sendo, rejeito a preliminar de não observância da dialeticidade.

DO OBJETO

A decisão agravada constatou a presença dos pressupostos para concessão da tutela de urgência antecipatória pleiteada pelo agravado na inicial.

O julgador
a quo
entendeu que a probabilidade do direito está configurada na medida em que
“a solicitação de instalação de nº 045003556411, realizada pelo autor, fora devidamente subsidiada por projeto elaborado por engenheiro elétrico, a qual fora aprovada pela concessionária ré”
.

Porém, de acordo com o Juízo de origem, a
“aprovação fora condicionada a alteração do quadro de medição de energia de todo o 10º andar do condomínio, visto que inadequado aos padrões técnicos e de segurança então delimitado pelas normas reguladoras”
.

A decisão agravada concluiu que, em se tratando
“de obrigatoriedade de adequação imposta a toda a coletividade de condôminos residentes do 10º andar, não pode o requerente se ver obrigado a custear obra volutuosa por conta própria. O não custeio coletivo das adequações afronta o regramento contido no art. 12 da Lei 4.91/64 c/c art. 1.036 do Código Civil, o qual delimita que compete a todos os condôminos concorrer nas despesas do condomínio, respeitada cada proporção”
.

O julgador
a quo
também ressaltou
“a essencialidade do serviço público de fornecimento de energia elétrica, conforme estabelecido pelo art. 10, inciso I da Lei nº 7.783/59 e do art. 11, inciso I, da Resolução nº 414/2010, da Aneel, que só comporta interrupção ou não fornecimento diante de casos excepcionalíssimos”;
destacando, ainda, que,
“ante eventuais necessidades de adequação do padrão de energia do andar, não há porque privar indevidamente o requerente do já citado serviço essencial, isso porque resta claro que as demais unidades condôminas estão usufruindo normalmente do serviço de forma individualizada”.

Diante disso, impôs
“a Ligação Provisória, medida regulada pelo item 6.2.8 do Padrão Técnico da EDP, a qual se constitui por ‘ligação, em caráter temporário, de uma unidade consumidora à rede de distribuição da Concessionária, com ou sem instalação de equipamento de medição, desde que haja condições técnicas e locais para sua execução’.”

Ocorre que, tal como assinalado na decisão que concedeu o efeito suspensivo, não obstante a decisão agravada ter concluído que inexiste
“qualquer inviabilidade técnica para execução da referida ligação provisória, vez que outras unidades do condomínio já se utilizam regularmente do serviço”,
não se pode extrair com segurança essa informação dos autos, ao contrário, foi verificada a inadequação aos padrões técnicos e de segurança delimitados pelas normas reguladoras.

A própria decisão agravada verificou a necessidade do condomínio de
“promover as medidas necessárias para deliberação acerca das adequações técnicas impostas pela concessionária”
.

O agravado adquiriu a sala comercial (1004), em meados de 2019, a qual está agrupada num mesmo padrão de energia a outras três salas do mesmo andar (1001-1003), cujo projeto elétrico juntado aos autos de origem, de meados de 2020, objetiva desagrupar (evento 16344746 do processo de referência).

A sala adquirida também estava cadastrada numa única inscrição municipal com uma outra sala (1005), cujo desmembramento foi previsto no contrato de promessa de compra e venda (evento 16344751 do processo de referência), e que também estava ligada ao mesmo padrão monofásico de energia (evento 16344743 do processo de referência), embora posteriormente desagrupado (evento 16344746 do processo de referência).

Sem adentrar nas questões técnicas do desagrupamento anterior (que escapa à análise do presente recurso, não instruído nesse sentido), fato é que, para o novo desagrupamento (das quatro salas do mesmo andar, 1001-1004), identificou-se a necessidade de adequações técnicas do padrão de energia elétrica de todo o andar, sem as quais, por certo, haverá risco à segurança dos usuários do condomínio.

Nesse contexto, não há probabilidade do direito do agravado no que tange à ligação provisória de energia na sala por ele adquirida, valendo ressaltar que a decisão agravada impôs ao condomínio, litisconsorte passivo, a obrigação de providenciar
“todas as diligências necessárias a convocação de Assembleia Geral, para dar conhecimento e definir providências à aprovação de eventuais obras, orçamentos e rateio de despesas necessários a instalação definitiva e regular da energia do Autor, e da coletividade designada, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) por descumprimento”.

Posto isso, conheço e dou provimento ao recurso para reformar a decisão agravada no que tange à obrigação de proceder à ligação provisória de energia elétrica na unidade consumidora do agravado, haja vista a inadequação aos padrões técnicos e de segurança delimitados pelas normas reguladoras.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO OBSERVÂNCIA DA DIALETICIDADE REJEITADA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AOS PADRÕES TÉCNICOS E DE SEGURANÇA DELIMITADOS PELAS NORMAS REGULADORAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A agravante se insurge de forma adequada contra a obrigação de fazer que lhe foi imposta pela decisão agravada, defendendo a impossibilidade de ligação provisória na unidade adquirida pelo agravado, em contraposição ao que foi decidido na origem.

2. Não obstante a decisão agravada ter concluído que inexiste
“qualquer inviabilidade técnica para execução da referida ligação provisória, vez que outras unidades do condomínio já se utilizam regularmente do serviço”,
não se pode extrair com segurança essa informação dos autos, ao contrário, foi verificada a inadequação aos padrões técnicos e de segurança delimitados pelas normas reguladoras.

3. O agravado adquiriu a sala comercial que está agrupada num mesmo padrão de energia a outras três salas do mesmo andar, cujo projeto elétrico objetiva desagrupar. A sala adquirida também estava cadastrada numa única inscrição municipal com uma outra sala, cujo desmembramento foi previsto no contrato de promessa de compra e venda, e que também estava ligada ao mesmo padrão monofásico de energia, embora posteriormente desagrupado.

4. Sem adentrar nas questões técnicas do desagrupamento anterior (que escapa à análise do presente recurso, não instruído nesse sentido), fato é que, para o novo desagrupamento (das quatro salas do mesmo andar), identificou-se a necessidade de adequações técnicas do padrão de energia elétrica de todo o andar, sem as quais, por certo, haverá risco à segurança dos usuários do condomínio.

5. Não há probabilidade do direito do agravado no que tange à ligação provisória de energia, valendo ressaltar que a decisão agravada impôs ao condomínio, litisconsorte passivo, a obrigação de providenciar
“todas as diligências necessárias a convocação de Assembleia Geral, para dar conhecimento e definir providências à aprovação de eventuais obras, orçamentos e rateio de despesas necessários a instalação definitiva e regular da energia do Autor, e da coletividade designada, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) por descumprimento”.

6. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.